Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-90.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005439-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO ORNELAS PADIN - CPF: 798.477.221-53 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RENATO ORNELAS PADIN

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO
TELEXFREE
)
– IMPROCEDÊNCIA -
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS – NECESSIDADE DE QUE SE OPORTUNIZE AO CREDOR, ENQUANTO NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO, DEMONSTRAR O
QUANTUM DEBEATUR
– ART.797,
CAPUT
, DO CPC/15 – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE CORRER NO INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o princípio da cooperação de que trata o art.6º do CPC/15, tendo o autor do procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001 comprovado que adquiriu cotas de investimentos disponibilizados pela
Telexfree
, deve ser-lhe oportunizada a busca de todos os meios possíveis e imaginários para comprovar o
quantum debeatur
.

Afinal, segundo o
caput
do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENATO ORNELAS PADIN

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO ORNELAS PADIN
, contra a sentença proferida na
Ação de Liquidação de Sentença coletiva
n. 1005439-90.2017.8.11.0003 (ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC) ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS(s)
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais já que não comprovou o desembolso de qualquer quantia em favor da executada, tão somente que aderiu ao esquema, adquirindo as cotas por meio de bônus de terceiro, sendo evidente que o valor descrito no cheque do ID. n. 9351244 - Pág. 1, foi pago a
Luciano Conci
e não à executada.

Inconformado, sustenta o autor que a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, e que tramitou perante o juízo da Ação Civil Pública nº 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC
declarou a nulidade de todos os contratos firmados com os divulgadores e determinou o restabelecimento das partes contratantes (divulgadores) ao estado em que se achavam antes da contratação, ou seja, determinou que a Telexfree devolvesse os valores investidos pelos divulgadores que comprovadamente tiveram prejuízos.

Assevera que a sentença coletiva liquidanda ainda dispôs que os valores referentes aos prejuízos suportados pelos divulgadores deveriam ser apurados em liquidação de sentença.

Relata que embora a sentença tenha reconhecido que o apelante comprovou o vínculo havido entre as partes, com a apresentação das telas do sistema
on line back office
, demonstrando que seu ingresso na rede “Telexfree” se deu em 06.05.2013 (ID. n. 9351236- Pág. 1), julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão não comprovação do valor desembolsado, certo é que teria ficado consignado na sentença liquidanda que
mesmo aqueles divulgadores que tenham adquiridos contas da recorrida por meio de bônus de terceiro, como no caso do autor, ora apelante, estariam garantidos.

Afirma que se não tivesse desembolsado o valor afirmado, R$31.506,00 não teria as 05 (cinco) contas sob os
logins
renato padin, renato padin1, renato padin2, renato padin3 e renato padin4, que foram ativados e liberados para acesso e divulgação.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, para que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente, condenando a recorrida a restituir os valores investidos pelo recorrente.

Sem contrarrazões, consoante decisão de ID. n. 36260034 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

RENATO ORNELAS PADIN

APELADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial
,
à vista do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a apelante manejou a presente liquidação de sentença para reaver os valores supostamente investidos no sistema de pirâmides da
Telexfree
.

No entanto, o magistrado sentenciante, após oportunizar ao autor a emenda da inicial para a trazida dos documentos essenciais ao embasamento da exordial, a indeferiu desde logo, em razão da ausência de qualquer documento capaz de comprovar a aquisição de cotas do investimento em questão.

Pois bem.

De início, importante frisar que
“a incidência da revelia não gera a procedência automática do pedido e muito menos afasta do juiz o exame das provas dos autos, posto que seus efeitos não são absolutos (STJ – REsp 723.083/SP, AgRg no Ag 776.511/RS e REsp 689.331/AL; e TJMT – RAC nº 84.281/2008).”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0003924-44.2012.8.11.0025, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2015, publ. no DJE 05/08/2015)

Aliás, em comentário ao artigo 344 do CPC/15, o mestre J
OSÉ
M
IGUEL
G
ARCIA
M
EDINA
bem esclarece que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, devendo o juiz, em qualquer hipótese sopesá-la frente à prova constante dos autos, vejamos:

“Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento
secundum praesentem
, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da
ficta confessio
(presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. Na doutrina, afirma-se que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, e, além disso, é necessário que os fatos sejam verossímeis e estejam em consonância com o conjunto de provas apresentadas pelo autor. [...] Por fim, ainda que se considerem verdadeiros os fatos, o pedido pode não encontrar amparo no direito [...] Vê-se, pois, que a presunção decorrente da revelia não opera de modo absoluto, já que em qualquer hipótese deverá o juiz considerar a prova constante dos autos (cf. art. 131 do CPC/1973 e art. 371 do CPC/2015). Diante disso, ‘mesmo naqueles casos em que ocorrer presunção de veracidade (confissão, revelia etc), o juiz poderá afastar o efeito da presunção, se outras provas o convencerem do contrário’ (Egas Dirceu Moniz de Aragão, Direito à prova, RePro 39/98).” (
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO: COM REMISSÕES E NOTAS COMPARATIVAS AO CPC/1973
.
4ª ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, páginas 614/615) (Destaquei).

Confrontando a prova constante dos autos com os argumentos recursais, verifica-se que o apelo deve ser provido.

Isto porque, não resta dúvida de que o cadastro de ID. n. 36260000 - Pág. 4/5 demonstra que, de algum modo, o apelante fez investimentos no negócio.

E é aí que deve entrar o princípio da cooperação, a ser observado por todos os sujeitos do processo, nos termos do art.6º do CPC/15, o que inclui o órgão jurisdicional.

Comentando tal dispositivo legal M
ARINONI
, A
RENHART
e M
ITIDIERO
esclarecem que
“princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de conhecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Esses deveres consubstanciam as regras que estão sendo enunciadas quando se fala em colaboração no processo”
, exuberando-se, dentre eles, o
“
dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos
, o cumprimento de deveres ou o desempenho de ônus processuais.”

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 155)

Nesse ponto, o Judiciário deve auxiliar a parte a encontrar meios de satisfação da tutela pretendida.

Dentre essas opções, está a exibição de documentos, ou acesso aos extratos das contas virtuais atreladas a cada um dos investimentos do recorrente.

É possível, ainda, que o exequente encontre maneiras outras de comprovar o
quantum debeatur
. Com isso, prematura a e inconveniente a extinção do procedimento de liquidação de sentença coletiva.

Afinal, segundo o
caput
do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.

Assim, enquanto não ocorrer a prescrição intercorrente da pretensão liquidatória, os autos devem ser devolvidos à origem para oportunizar ao apelante que demonstre no curso do procedimento o valor exato da execução.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos à origem para oportunizar ao apelante que comprove, no curso do procedimento, o valor exato da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020